Tribunal: TJBA
Processo: 0500915-65.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500915-65.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PONCINO & ARAGAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

APELADO: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSENTE PROVA NOS AUTOS DE PURGAÇÃO DA MORA QUE DEU CAUSA AO PEDIDO DE DESPEJO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO É REQUISITO NOS TERMOS DA LEI DO INQUILINATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de despejo decorrente de inadimplemento de locação comercial.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do réu PONCINO & ARAGÃO LTDA pela confirmação da gratuidade de justiça, suspensão da ação de despejo até o trânsito em julgado dos autos dos embargos à execução nº 0304000-77.2018.8.05.0113, ou extinção do feito sem mérito e condenação da autora apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20%.

III. Razões de decidir:
Não há deferimento de gratuidade de justiça na origem nestes autos, e com isso, não há como confirmá-lo.

No tocante a suspensão da ação de despejo até o trânsito em julgado dos embargos à execução nº 0304000-77.2018.8.05.0113 e suposta omissão na sentença quanto a esse ponto, sem razão a Apelante, isso porque, a uma, a decisum fundamentou a ausência de conexão e consignou expressamente que nos referidos autos foram analisadas e julgadas as questões relativas ao in/adimplemento parcial do débito, a in/existência de valores devidos, ao desequilíbrio e alteração do
tenant mix
e a frustração da
res sperata;
a duas porque quando do julgamento destes autos em 08/2022, os referidos embargos já estava julgado desde 05/2021, sendo desnecessário o trânsito dos embargos para os fins pleiteados nestes autos: o despejo por falta de pagamento.

Acrescente-se a isso, que em decisão colegiada prolatada em 07/2025 no retrocitado embargos, vide id. 85628313, a tese de pagamento parcial da dívida lá impugnada, resta afastada, o que corrobora o pleito destes autos de despejo por falta de pagamento dos aluguéis.

Concernente ao despejo em si, e a necessidade de notificação prévia, consabido que nos termos da Lei do inquilinato, de nº 8.245/1991, não se trata de procedimento obrigatório e nem condicionante, sendo possível, como na situação em testilha, sua determinação de forma liminar, ainda que inexista caução.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
No caso em comento não há provas de purgação da mora que deu causa a ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis, e assim sendo, nos termos da legislação especial que rege a matéria, é cabível o despejo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500915-65.2019.8.05.0113
, em que figuram como Apelante PONCINO & ARAGAO LTDA - ME e como Apelada JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça